Tribunal: TJDFT
Processo: 0723015-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. ALUGUEL E ACESSÓRIOS. COBRANÇA DEVIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RÉU REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido, para condenar os Requeridos ao pagamento de 23.990,00 (vinte e três mil novecentos e noventa reais), com relação à inadimplência do réu com os valores de meses de aluguéis e acessórios. Em suas razões, suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o juiz de primeiro grau não oportunizou a defesa técnica. No mérito, sustenta que jamais foi notificado oficialmente, e que o locador principal não informou que estaria inadimplente com o contrato firmado. Contrarrazões apresentadas de ID 51915814.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51915805 e ID 51915806.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada, pois foi citado e intimado a comparecer à audiência de conciliação e mediação (ID. 51915763 e ID 51915763), com as informações e advertências sobre os principais aspectos do processo. Ademais, nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide. No caso, observa-se que a autora juntou vídeos dos fatos narrados. Assim, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao contraditório e ampla defesa. Preliminar rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Narra a parte autora que realizou um contrato de aluguel com o recorrido, sendo fiador do mesmo contrato o Sr. ADELSON SOUSA E SILVA. Que o recorrente não está cumprindo com os valores de vários meses de aluguéis e acessórios, por isso realizou notificação extrajudicial para o pagamento, porém não obteve resposta.
5. Com efeito, a ré não apresentou contestação nos autos de origem, como também deixou de comparecer à audiência de conciliação. É certo que o réu revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontrar, nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, comparecendo o demandado apenas na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública, a exemplo da falta de condições da ação ou pressupostos processuais, decadência, prescrição, entre outras. Não se mostra possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, ou ainda alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância, arts. 141 e 1.014 do CPC. Assim, os argumentos do recorrente constituem indevida inovação, de modo que o recurso não deve ser conhecido.
6. Com relação ao mérito do presente recurso inominado, razão não assiste ao recorrente. A recorrida junta aos autos os documentos que comprovam a relação negocial com o recorrente, além das notificações judiciais realizadas e o histórico de consumo/faturas de água do imóvel (ID’s 51915778, 51915778, 51915780 e 51915781). Ademais, a planilha de cálculo apresentada pela recorrida demonstra o valor de valor de R$ 4.848,00 (quatro mil e oitocentos e quarenta e oito reais) a ser subtraído, totalizando o valor a ser cobrado em R$ 23.990,00(vinte três mil e novecentos e noventa reais). Desta forma, é comprovada inadimplência na qual incorreu o locatário, notadamente pela notificação extrajudicial recebida e colacionada nos autos, sendo devidos os valores cobrados pela recorrida.
7.Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
8.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95